Tribunal: CARF
Processo: 14863.720148/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14863.720148/2012-61
ACÓRDÃO
3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPOCACCER - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
IOF. DERIVATIVO. EXPORTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. CORRELAÇÃO.
Comprovada a correlação entre os contratos de derivativos e as operações
de exportação o contribuinte tenha direito à alíquota zero prevista no art.
32-C do Decreto no 6.306, de 2007, com a redação dada pelo Decreto no
7.699, de 2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito à compensação do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, cabendo à
autoridade administrativa apurar os créditos e homologar as Dcomp até o limite apurado.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/RPO), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade referente ao lançamento de Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, em desfavor da Recorrente
EXPOCACCER - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se do Pedido de Restituição ou Ressarcimento de fl. 2, referente a recolhimento
efetuado de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários para o período de apuração junho/2012, no montante de R$
28.334,61, com o seguinte motivo:
Pedido de Ressarcimento para compensação com débitos da mesma natureza.
Base Legal: Artigo 8o-A da Instrução Normativa RFB no 1.207, de 03 de novembro de
2011, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.256, de 07 de março de 2012, e Instrução
Normativa RFB no 1.271, de 22 de maio de 2012. Ato Declaratório Executivo Corec no 1,
de 26 de março de 2012.
A esse pedido a contribuinte vinculou declaração de compensação.
A auditora-fiscal competente, lotada na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Uberlândia, indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento e não homologou as
compensações efetuadas, por meio do despacho decisório de fls. 784/789, com fundamento
nas seguintes razões:
13. Da análise da documentação apresentada, temos que o IOF relativo ao mês de junho de
2012, foi declarado em DCTF e extinto por pagamento e compensação, fls. 783.
(...)
14. A empresa apresentou cópia da Conta razão, fls. 780/81, mostrando que o IOF no valor
de R$ 28.334,61 foi registrado como IOF a recuperar.
15. Acerca da correlação entre os contratos de derivativos e contratos de venda para o
exterior, a empresa informou que poderá ser comprovada através dos registros de
exportações que estão anexados conforme Doc_ Comprobatorios0001 e Doc_Comprobatorios-0002, não apresentando documentação que demonstre a
compatibilidade entre os valores dos contratos de derivativos e os contratos de venda.
14. Neste ponto, deve-se salientar que, para reconhecimento e restituição de direito
creditório, compete ao requerente comprovar estar concreta e efetivamente abrigado pela
norma legal. Na espécie, a empresa, apesar de regularmente notificada, não se desincumbiu
eficaz e cabalmente do ônus da prova, o qual, recai sobre o autor, no que respeita ao fato
constitutivo do direito.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
3
Cientificada do despacho decisório em 12/09/2017 (fl. 792), a contribuinte apresentou, em
11/10/2017 (fl. 793), manifestação de inconformidade (fls. 796/806), na qual alega que:
A Expocaccer é Cooperativa Cafeicultora e realiza operações de exportação de café, como
se depreende de seu estatuto social. Por conseguinte, a fim de assegurar-se contra riscos
inerentes às oscilações de preços ou de taxas, realiza operações com derivativos na
modalidade de hedge Não obstante, a Fiscalização, no Despacho Decisório n° 912/2017,
indeferiu seu pedido de restituição e não homologou a compensação realizada sob o
argumento de que a Cooperativa não apresentou documentação que demonstrasse a
compatibilidade entre os valores dos contratos de derivativos e os contratos de exportação.
Ocorre que a legislação em vigor a respeito do presente tema não exige que referida
compatibilidade seja demonstrada!
E isso acontece porque, ao contratar uma operação de hedge, a Cooperativa apenas informa
à instituição financeira qual o valor em moeda estrangeira que pretende “travar”, de acordo
com as negociações de exportação realizadas no dia. As instituições financeiras, por sua
vez, não exigem a comprovação da existência de contrato de exportação firmado para que a
operação de hedge seja efetivada. Em outras palavras, os contratos de derivativos não estão
vinculados formalmente às exportações realizadas!
Essa é a razão pela qual a legislação aponta somente a necessidade de se demonstrar que
não há caráter especulativo nas operações com derivativos realizadas pelas pessoas
jurídicas exportadoras. Referida demonstração dá-se na forma disposta pelo § 1o do art. 3o
da Instrução Normativa no 1.207/11, segundo o qual:
(...)Ora, como visto anteriormente a Cooperativa disponibilizou planilha com as
exportações realizadas no ano de 2011 (Doc_Comprobatorios0001), bem como relação de
Declarações de Exportação (DE) do referido ano extraídas do SICOMEX
(Doc_Comprobatorios0002), Registros de Exportação de 2011(Doc_Comprobatorios0003)
e
o
razão
da
conta
“3.0.0.10.202
–
VENDAS
MERCADO
EXTERNO”
(Doc_Comprobatorios0004), também do ano de 2011.
Toda a documentação acima mencionada está sendo novamente anexada juntamente com a
presente
Manifestação
de
inconformidade
(Doc_
Comprobatorios0001
a
Doc_Comprobatorios0004, respectivamente) e comprova, de maneira inequívoca, o total de
exportações realizadas no ano de 2011, que monta US$ 54.650.010,35 (cinquenta e quatro
milhões, seiscentos e cinquenta mil e dz dólares e trinta e cinco centavos de dólar).
Ainda, a fim de comprovar a ausência de caráter especulativo em suas operações de hedge,
a Cooperativa também disponibilizou os Informes de Operações com Derivativos
Financeiros fornecidos pela Cetip (Doc_Comprobatorios0005, anexado à presente
Manifestação de Inconformidade) e utilizados na apuração do IOF em tela.
Pois bem. Ao confrontar as informações constantes nos informes da Cetip referentes às
operações de contratação de hedge no mês em análise (06/2012)com o montante de
exportações do ano anterior, fica evidente o preenchimento do requisito constante da
Instrução Normativa no 1.207/11. (...)Os informes da Cetip apresentam informações
mensais referentes à contratação e liquidação de hedge, discriminando as operações por dia.
Cada extrato traz informações referentes a determinada instituição financeira. (...)(...)
Partindo dessas informações, ao consolidarmos as operações referentes à
venda(contratação) de hedge com todas as instituições financeiras com as quais a
Cooperativa possui contratos de derivativos (Doc_Comprobatorios_0005, anexado à
presente Manifestação de Inconformidade), chegamos ao seguinte cenário:
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
4
(...)A fim de demonstrar a veracidade das alegações até aqui expostas, a Cooperativa juntou
ao presente processo (Doc_Comprobaorios0006), duas Notas de Negociação – Contrato a
Termo de Moeda (NDF) com o Banco Citibank S.A.
(CITI), da data de 22/06/2012, as quais compõem o valor apontado na planilha acima no
montante de US$ 210.559,99. Além disso, no mesmo documento é possível visualizar as
operações de exportação às quais referidas Notas de Negociação estão vinculadas.
Ato contínuo, ao confrontar a exposição cambial vendida diária com o total de exportações
do ano anterior, observa-se, de forma inequívoca, o preenchimento do requisito constante
do § 1o do art. 3o da Instrução Normativa no 1.207/11, segundo o qual, o valor das
exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de derivativos não
poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor total das operações de
exportação realizadas no ano anterior para que a pessoa jurídica faça jus à redução da
alíquota do IOF.
Isto é, a exposição cambial vendida diária não poderá ser superior a 120% (1,2 vezes) do
valor das exportações realizadas no ano anterior. No presente caso, as exportações do ano
de 2011 montam em US$ 54.650.010,35, perfazendo um limite aproximado de
65.580.000,00 (sessenta e cinco milhões e quinhentos e oitenta mil dólares) – 1,2 vezes o
montante da exportação de 2011 –, valor bastante superior aos dos contratos de hedge
acima discriminados, firmados diariamente.
Ainda, é cabível ressaltar que as operações de hedge contratadas em determinado mês
podem se referir a contratos de exportação que somente serão realizados em data posterior.
Exemplo do alegado é a exportação de café acordada para a safra seguinte, cujo contrato é
celebrado em determinada data, o que enseja a contratação de hedge para trava da moeda,
mas a exportação somente será realizada no ano subsequente, por exemplo.
Ora, resta demonstrado, portanto, que as operações da Cooperativa são realizadas apenas e
tão somente para garantia contra riscos inerentes às oscilações de preços ou de taxas,
atendendo à legislação em vigor, razão pela qual deve ser deferido seu pedido de restituição
e homologada a compensação efetuada.
Com base no alegado, bem como na documentação apresentada, não restam dúvidas de que
a Cooperativa cumpriu os requisitos que lhe eram exigidos para fazer jus à redução da
alíquota do IOF sobre os contratos de derivativos.
Ao final a manifestante requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, o deferimento do seu pedido e a homologação das compensações
declaradas. Ela requer ainda a suspensão da exigibilidade da multa isolada decorrente da
compensação não homologada, a qual é objeto do processo administrativo no
10675.722303/ 2017-54.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 14a TURMA/DRJ/RPO votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012 IOF.
DERIVATIVO. EXPORTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. CORRELAÇÃO.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
5
Para que a contribuinte tenha direito à alíquota zero prevista no art. 32-C do Decreto no
6.306, de 2007, com a redação dada pelo Decreto no 7.699, de 2012, deve ser comprovada a
correlação entre os contratos de derivativos e as operações de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso
voluntário, portado da seguinte estrutura:
1. DOS FATOS
2. DO DIREITO
2.1. Da busca pela verdade material no processo administrativo tributário e seu reflexo na
aplicação do princípio da estrita legalidade
2.2. Da possibilidade de restituição dos valores indevidamente recolhidos pela Recorrente a
título de IOF
3. DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
I. O recebimento e a apreciação do presente Recurso Voluntário, em seus regulares efeitos,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário sob análise, inclusive multa isolada
decorrente da compensação não homologada a que se refere o processo no
10675.722303/2017-54, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional,
garantindo o regular fornecimento de Certidões Negativas de Débito ou Certidões Positivas
com Efeitos de Negativa, necessárias à continuidade das atividades desenvolvidas pela
Recorrente, sob pena de responsabilidade funcional;
II. Ao final, o deferimento do Pedido de Restituição no valor de R$ 28.334,61 (vinte e oito
mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) referente a IOF – Derivativos
do período de 06/2012, bem como a homologação da Declaração de Compensação dela
decorrente, controlada no processo no 10675.722831/2012-07.
III. Caso assim não se entenda, o que não se espera, requer ao menos o retorno dos autos à
Delegacia de origem para novas diligências, tendo em vista o nítido desinteresse da RFB na
análise acurada da documentação a ela fornecida desde o início;
IV. Por fim, requer a reunião deste processo com o processo no 14863.720106/2012-20,
tendo em vista tratarem do mesmo assunto;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
6
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
(im)possibilidade de restituição/compensação referente ao recolhimento efetuado de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários para o
período de apuração junho/2012, no montante de R$ 28.334,61. As informações preliminares para
deslinde da controvérsia seguem reproduzidas abaixo:
Em 28/09/2012, a Recorrente protocolou Pedido de Restituição de IOF - Derivativos
referente ao mês de 06/2012, no valor de R$ 28.334,61 (vinte e oito mil, trezentos e trinta
e quatro reais e sessenta e um centavos), tendo em vista o disposto no 8o-A e seu § 1o, da
Instrução Normativa no 1.207/11, que disciplinou os §§ 4o e 5o do art. 2o da Lei no 8.894/94.
Também protocolou Declaração de Compensação no valor de R$ 20.741,18(vinte mil,
setecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), referente ao DARF de 08/2012,
Código de Receita 2927 (IOF - CONTRATO DE DERIVATIVOS).
Não obstante toda a documentação apresentada à Fiscalização, o Despacho Decisório no
912/2017/DRF/UBERLÂNDIA/MG, de 11/09/2017, indeferiu o Pedido de Restituição
em referência e, por consequência, não homologou a Declaração de Compensação,
alegando, em síntese, que o IOF relativo ao mês de junho de 2012, foi declarado em
DCTF e extinto por pagamento e compensação, porém, acerca da correlação entre os
contratos de derivativos e contratos de venda para o exterior, a empresa não apresentou
documentação que demonstre a compatibilidade entre os valores dos contratos de
derivativos e os contratos de venda.
Conforme se extraí, o ponto central diz respeito ao exame da (im)possiblidade de
restituição/compensação de IOF incidente nas operações de contratos de derivativos para cobertura
de riscos inerentes à oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de
exportação firmados pela Recorrente, pessoa jurídica domiciliada no país.
Nesse sentido, ao analisar o caso concreto, a DRJ constatou o que se segue:
(...) a razão pela qual a auditora-fiscal indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação, qual seja, a contribuinte não ter apresentado documentação que
demonstrasse a compatibilidade entre os contratos de derivativos e os contratos de
venda para o exterior. (Fls. 1592).
(...)
Portanto, ao contrário do que crê a manifestante, a legislação exige, sim, que seja
demonstrado que as operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos
estejam correlacionadas a contratos de exportação.
Ressalte-se que esse entendimento é ratificado ainda pelo § 12 do art. 32-C do Decreto
no 6.306, de 2007, que determina que a hipótese de alíquota zero prevista no inciso I do § 5o
desse mesmo artigo está sujeita à comprovação de operações de exportação cujos
valores justifiquem a respectiva exposição cambial vendida, realizadas no período de até
doze meses subsequente à data de ocorrência do fato gerador do IOF.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
7
Conforme se observa, a DRJ concluiu pelo indeferimento do pedido de
restituição/ressarcimento sob argumento de que no caso em tela não restou demonstrada a
correlação entre os contratos com derivativos realizados e as operações de exportação.
Irresignada, a Recorrente afirma que caso houvesse sido realizado o confronto dos
documentos comprobatórios anexados aos autos seria possível concluir pela legitimidade do direito
creditório. Nesse sentido, para demonstrar o alegado, relaciona os seguintes documentos:
(i) informes da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – CETIP;
(ii) planilhas com informações das exportações realizadas;
(iii) razões contábeis das exportações;
(iv) Registros de Exportação (RE);
(v) relação de Declarações de Exportação (DE) do referido ano extraídas do SISCOMEX;
(vi) contratos de exportação;
(vii) invoices e Bill of Lading (BL); e
(viii) notas fiscais de exportação.
Destarte, alega que os valores constantes dos informes da CETIP, nos quais se
verifica a exposição cambial vendida diária (contratação do hedge) por instituição financeira,
correspondem a contratos de exportação firmados com seus adquirentes.
Neste ponto específico, a DRJ concluiu que:
Especificamente em relação a junho/2012, a manifestante anexou aos autos os informes da
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – Cetip (fls. 1562/1576), sem fazer
nenhuma correspondência com operações de exportação, o que, portanto, apenas demonstra
os contratos de derivativos por ela firmados nesse período de apuração.
Com efeito, ao apresentar a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente destacou
que para fins de restituição/compensação a legislação em vigor não exigiria a demonstração de
compatibilidade entre os valores dos contratos de derivativos e os contratos de exportação. Entendia
que bastava tão somente o preenchimento do requisito de que as exposições cambiais vendidas
diárias fossem inferiores (1,2 vezes) o total das exportações realizadas no ano anterior.
Em sede recursal, com objetivo de superar o ponto controverso firmado no Acórdão
recorrido, a Recorrente realiza a correlação da planilha apresentada com as informações de suas
operações de exportação, senão vejamos.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
8

Esclarece a Recorrente às fls. 1.612, que sempre contrata operações com derivativos
em valores inferiores ao montante exportado (no exemplo: total da exportação US$ 84.003,09 /
valor contratado US$ 83.950,61), a fim de que não haja dúvida quanto a ausência de caráter
especulativo em suas operações.
Destarte, comprova que as operações supra são confirmadas pela seguinte
documentação anexada aos autos:
CONTRATO DE EXPORTAÇÃO 12/400
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
9

· INVOICE (BL e RE anexados no mesmo arquivo) → 12/400:
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
10

·NOTA FISCAL → 12.914:

Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
11
Desse modo, a Recorrente destaca que a respetiva operação contratual correlacionada
aos documentos juntados aos autos permite chegar a seguinte conclusão:
a) A Recorrente negociou a venda de 360 bags de café com a empresa Sucafina;
b) Em 21/06/2012, posteriormente à negociação, porém antes da formalização do contrato,
a Recorrente realizou a trava do montante de US$ 83.950,61 com o Banco ABC, visando
resguarda-se contra riscos inerentes às oscilações de preços ou de taxas;
c) Em 27/06/2012 firmou contrato de exportação com tal empresa no valor de US$
84.003,09, com envio da mercadoria previsto para julho/2012;
d) Em 18/07/2012, foi emitida a nota fiscal de exportação no 12.914 (360 bags = US$
84.003,09), correspondente à invoice no 12/400 de mesmo valor, juntadas com o fim de
demonstrar a efetivação da operação de exportação, cujo BL e RE também foram anexados.
Conforme se observa, a Recorrente demonstra de forma suficiente que as operações
de exportação foram realizadas o que justifica os contratos com derivativos firmados. Em razão
disso, entende-se que o critério de correlação foi demonstrado, o que, por conseguinte, leva ao
reconhecimento de que a Recorrente faz jus ao direito creditório examinado nos presentes autos.
Do mesmo modo, a Recorrente realiza igual correlação para a operação firmada com
o Banco Votorantim, conforme documentos abaixo colacionados:
· Ex. 2: Operação com Banco Votorantim (21/06/12):

Novamente: a Recorrente contratou a operação com derivativos em valor inferior ao
montante exportado (total da exportação US$ 81.272,83 / valor contratado US$ 72.346,25), a fim de
que não haja dúvida quanto a ausência de caráter especulativo em suas operações. As operações
acima demonstradas são comprovadas pela documentação anexada:
· CONTRATO DE EXPORTACAO → P05509.000
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
12

INVOICE (BL e RE anexados no mesmo arquivo) → 12/401:

· NOTAS FISCAIS → 14.499 e 14.500:
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
13

Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
14

Σ QUANTIDADE SACAS (238 + 82) = 320
Σ VALOR TOTAL DO CAMBIO (US$ 60.446,67 + US$ 20.826,16) = US$ 81.272,83
Desse modo, a Recorrente destaca que a respetiva operação contratual correlacionada
aos documentos juntados aos autos permite chegar a seguinte conclusão:
e) A Recorrente negociou a venda de 320 bags de café com a COFI-COM;
f) Em 21/06/2012, posteriormente à negociação, porém antes da formalização do contrato, a
Recorrente realizou a trava do montante de US$ 72.346,25 com o Banco Votorantim,
visando resguarda-se contra riscos inerentes às oscilações de preços ou de taxas;
g) Em 28/06/2012 firmou contrato de exportação com tal empresa no valor de US$
81.272,83, com envio da mercadoria previsto para outubro/2012
h) Em 03/11/2012, foram emitidas as notas fiscais de exportação nos 14.499 (238 bags =
US$ 60.446,67) e 14.500 (82 bags = US$ 20.826,16), correspondentes à invoice no 12/401
no total de 320 bags = US$ 81.272,83, juntadas com o fim de demonstrar a efetivação da
operação de exportação, cujo BL e RE também foram anexados.
Conforme se observa, a Recorrente demonstra de forma suficiente que as operações
de exportação foram realizadas o que justifica os contratos com derivativos firmados. Em razão
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14863.720148/2012-61
15
disso, entende-se que o critério de correlação foi demonstrado, o que, por conseguinte, leva ao
reconhecimento de que a Recorrente faz jus ao direito creditório examinado nos presentes autos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito dar-lhe
provimento para reconhecer o direito à compensação do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, cabendo à autoridade
administrativa apurar os créditos e homologar as Dcomp até o limite apurado.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2430
DF CARF MF
Original